Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. IRDR No 21/TJDFT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. Ação - Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do benefício alimentação relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindireta/DF, processo no 32.159/1997.
2. Decisão anterior – A r. sentença acolheu a impugnação do Distrito Federal, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, art. 485, incs. I e VI, do CPC, e condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a (i)legitimidade ativa dos apelantes-exequentes, integrantes da PCDF; (ii) o pedido de minoração dos honorários sucumbenciais fixados na r. sentença, para que sejam arbitrados nos termos do inc. II do § 3o do art. 85 do CPC; e (iii) a condenação dos apelantes-exequentes à multa por litigância de má-fé.
III – Razões de decidir
4. Publicado o acórdão do precedente vinculante oriundo de incidente de resolução de demandas repetitivas, a aplicação da tese nele fixada independe do trânsito em julgado, de acordo com o disposto no art. 1.040, inc. III, do CPC e com a jurisprudência do STJ.
5. Consoante tese fixada no IRDR no 21/TJDFT, os apelantes-exequentes, agentes e escrivães da PCDF, representados por sindicato próprio e específico da categoria, o Sinpol/DF, não possuem legitimidade ativa para propositura do cumprimento da sentença advinda da ação coletiva no 32.159/1997, proposta pelo Sindireta/DF, em respeito ao princípio da unicidade sindical, art. 8o, inc. II, da CF/1988.
6. O valor da causa está na faixa de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos, razão pela qual a pretensão recursal para reduzir os honorários do percentual de 10% para 8%, com base no art. 85, § 3o, inc. II, do CPC, procede, atentando-se ainda aos critérios dos incs. I a IV do §2o, conforme disciplina o §6o, ambos do mesmo artigo.
7. É improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC, não configurada a prática de quaisquer das condutas do art. 80 do CPC pelos apelantes-exequentes.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.